Tribunal: STF
Processo: AI 488374
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração acolhidos, para modificar o
fundamento pelo qual é mantida a decisão que indeferiu o  recurso
extraordinário, que passa a ser o seguinte:
Recurso
extraordinário: descabimento: discussão adstrita aos pressupostos de
 mandado de segurança, de natureza processual ordinária, de reexame
inviável na via do recurso extraordinário: precedentes.